Tribunal: TJSP
Processo: 2060467-52.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Anulação do processo em primeiro grau Reconsideração da decisão embargada – Reinício do procedimento de liquidação e posterior cumprimento de sentença – Análise dos embargos de declaração que fica prejudicada.

Recurso prejudicado.